Tribunal: TJSP
Processo: 0007555-76.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Inconformismo da ré reconvinte – 1. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Recurso interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Inconformismo da ré reconvinte – 1. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Recurso interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção. Desnecessária a produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia. Empresa recorrente que não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar o pagamento parcial da obrigação, notadamente os extratos bancários das datas em que compensados os cheques. Circunstância, ademais, em que a ausência de prova da compensação dos cheques implica na prejudicialidade da prova pericial pretendida – 3. Pretensão de repetição do indébito dos valores cobrados de forma indevida. Inaplicabilidade do artigo 940 do Código Civil. Não comprovado o pagamento de quantia indevida, tampouco a má-fé do credor – 4. Litigância de má-fé não configurada. Não vislumbrado o intuito manifestamente protelatório da empresa recorrente – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007555-76.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DOMIRA
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE AUTOMOVEIS LTDA, é apelado
WANDERLEY LUIZ ROSATO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007555-76.2007.8.26.0114 -Voto no 8633
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 0007555-76.2007.8.26.0114
Apelante (Ré): Domira Comércio e Assistência Técnica de Automóveis
Ltda
Apelado (Autor): Wanderley Luiz Rosato (Espólio)
Comarca: Campinas 10a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Gabriel Baldi de Carvalho
Voto no 8633
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de cobrança
Sentença de
parcial procedência da ação principal e de improcedência da
reconvenção
Inconformismo da ré reconvinte
1.
Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Recurso
interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias
2.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Sendo o Juiz o
destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de
sua produção. Desnecessária a produção da prova pericial
para o deslinde da controvérsia. Empresa recorrente que não
trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar o
pagamento parcial da obrigação, notadamente os extratos
bancários das datas em que compensados os cheques.
Circunstância, ademais, em que a ausência de prova da
compensação dos cheques implica na prejudicialidade da
prova pericial pretendida
3. Pretensão de repetição do
indébito dos valores cobrados de forma indevida.
Inaplicabilidade do artigo 940 do Código Civil. Não
comprovado o pagamento de quantia indevida, tampouco a
má-fé do credor 4. Litigância de má-fé não configurada.
Não vislumbrado o intuito manifestamente protelatório da
empresa recorrente
Sentença mantida. Majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais em grau de recurso,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
empresa ré reconvinte contra a r. sentença de fls. 411/416, cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação principal para condenar os réus a pagarem ao autor as quantias
especificadas nos contratos de fls. 16, 18/19, 22 e 28, reduzindo-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007555-76.2007.8.26.0114 -Voto no 8633
3
juros pactuados ao patamar de 1% ao mês. Julgou ainda improcedente a
reconvenção ofertada pela corré Domira Comércio e Assistência Técnica
de Automóveis Ltda. Por força da sucumbência recíproca da ação
principal, cada parte foi condenada ao pagamento proporcional das
custas processuais, arbitrando-se a verba honorária sucumbencial aos
advogados das partes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com relação à
reconvenção, a ré reconvinte foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte autora
fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Apela a corré reconvinte Domira Comércio e
Assistência Técnica de Automóveis Ltda a fls. 419/430. Inicialmente,
alega ter havido cerceamento de defesa, porquanto entende ser
necessária a produção de prova pericial contábil para apuração do valor
efetivamente devido, com o abatimento das quantias já pagas por ela e a
redução dos juros cobrados ilicitamente. No mérito, requer a
procedência do pedido reconvencional, porque seus livros contábeis são
suficientes para comprovar o pagamento parcial da obrigação, devendo,
por isso, o autor ser condenado ao pagamento da restituição em dobro da
quantia indevidamente cobrada. Pleiteia a anulação da r. sentença ou,
subsidiariamente, sua reforma.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
O autor apresentou contrarrazões requerendo
seja reconhecida a intempestividade do recurso e, no mérito, negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007555-76.2007.8.26.0114 -Voto no 8633
4
provimento (fls. 437/441).
É o relatório.
Inicialmente,
rejeita-se
a
preliminar
de
intempestividade do recurso de apelação. Isso porque, depreende-se dos
autos que a r. Sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico no dia 12/09/2019 (quinta-feira), considerando-se publicada
em 13/09/2019 (sexta-feira), iniciando-se o prazo para a interposição do
recurso de apelação no dia 16/09/2019 (segunda-feira).
Assim, considerando que não houve suspensão
de prazo e de expediente (feriados e suspensões) na Comarca de
Campinas, e que não houve indisponibilidade do sistema SAJ, nos meses
de setembro e outubro de 2019, maiores que 60 minutos, o termo final
para interposição do recurso de apelação se deu justamente na data em
que interposto o recurso, isto é, em 04/10/2019.
Assim, forçoso reconhecer a tempestividade do
recurso de apelação interposto pela corré reconvinte.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa. Isso porque, ainda que se considere a alegação da apelante, no
sentido de que houve excesso de cobrança, não há como acolher o
pedido de produção de prova pericial contábil, em virtude da ausência de
qualquer indício do pagamento parcial do débito.
Ademais, deve ser levado em consideração que
é o Juiz o destinatário das provas, cabendo a ele, no caso concreto,
avaliar a pertinência do quanto postulado. Aliás, é suficiente para o
desate da controvérsia instalada a prova documental produzida que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007555-76.2007.8.26.0114 -Voto no 8633
5
fato, não evidencia a realização de pagamentos parciais da obrigação
firmada entre as partes.
No caso em exame, o apelado ajuizou a ação de
cobrança em apreço objetivando a satisfação de um crédito, no valor
total de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), em razão da
formalização de contratos de mútuos firmados entre as partes (fls. 16,
18/19, 22 e 28). A empresa ré reconvinte alega ter havido excesso de
cobrança (fl. 334), porquanto realizou pagamentos parciais da obrigação,
representados pelos cheques no 000.030, 000.029 e 297.522, os quais
não foram regularmente abatidos do saldo devedor.
Com efeito, a ré reconvinte, ora apelante, não
trouxe os extratos bancários para comprovar a compensação dos cheques
descritos na peça contestatória, o que lhe serviria de início de prova apto
a justificar a produção da prova pericial pretendida. No entanto, a
ausência de prova do dispêndio de qualquer valor para pagamento da
obrigação objeto da disputa, prejudica a realização da prova pericial
contábil pretendida, em vista da completa ausência de documento a ser
periciado.
Ademais, frisa-se que vigora em nosso
ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é
o destinatário das provas produzidas. Portanto, ao Magistrado compete
decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu
entendimento.
Constata-se,
também,
que
não
foram
desrespeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007555-76.2007.8.26.0114 -Voto no 8633
6
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar eventual cabimento da
condenação do autor reconvindo na restituição em dobro das quantias
indevidamente cobradas, com fundamento no artigo 940, do Código
Civil de 2002.
No entanto, o pedido de repetição do indébito
dos valores cobrados de forma indevida não pode ser acolhido. Isso
porque não restou minimamente evidenciado, no caso, o pagamento
parcial do débito e, por conseguinte, não vislumbrada a alegada
cobrança em excesso perpetrada pelo apelado.
A aplicação da sanção prevista no artigo 940
do Código Civil demanda a cobrança judicial indevida de dívida já paga,
somada à comprovação da má-fé do credor, o que não ocorre no caso
dos autos.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da
improcedência do pedido formulado na reconvenção.
Por fim, não é o caso de condenar a empresa
apelante por litigância de má-fé nos termos do artigo 81 do Código de
Processo Civil, não se verificando intuito manifestamente protelatório
em sua apelação. A conduta processual da apelante não se mostrou
lesiva e a interposição do recurso lhe é garantida pelo princípio do duplo
grau de jurisdição.
Diante de tais ponderações, a r. sentença
hostilizada deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007555-76.2007.8.26.0114 -Voto no 8633
7
fundamentos.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelada na ação principal, no importe de 10% (dez por
cento) ao importe de 12% (doze por cento) do valor da condenação,
além de majorar a verba honorária devida pela apelada em relação à
reconvenção para R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora